Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-26.2022.8.11.0047
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000017-26.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), APARECIDO CARBO - CPF: 531.750.851-72 (APELADO), ROSANA FREITAS SAMULESKI - CPF: 013.593.501-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
VEÍCULO SINISTRADO – PERDA TOTAL -
IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO LANÇADO PELO DETRAN -
DATA DO
SINISTRO - INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS.

1- Comprovada a
perda

total
do
veículo
e a impossibilidade de circulação deste, cabível a baixa administrativa junto ao DETRAN, independentemente da apresentação de todos os documentos exigíveis por aquele órgão.

2- Tendo o próprio DETRAN lançado impedimento sobre o
veículo
em virtude da comprovada "
perda

total
", não são devidos os tributos e taxas incidentes sobre aquele, a partir da data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
R
ecurso de Apelação

interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
e o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MT
,

contra
sentença
proferida
pelo
J
uízo
da

Vara Única da Comarca de Jauru
,

que,
nos autos
d
a ação de
obrigação de fazer proposta por Aparecido
Carbo
, julgou procedente para condenar o Detran/MT na obrigação de promover a baixa definitiva do veículo
CAMINHÃO M.BENZ/L 1620, ANO FAB 2008, ANO MOD. 2008, COR BRANCA, CAT. ALUGUEL, COMBUSTÍVEL DIESEL, Chassi sob no 9BM6953048B620819, placa NJR8889, Cód.
Renavan
no 986780103, sem a apresentação dos documentos relacionados pelas Resoluções, bem como condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de pagar/restituir os valores adimplidos
pelo
Apelado a título de IPVA
, cujo fato gerador seja data posterior a do sinistro (27/08/2017).

Irresignado, o
s
Apelante
s
alega
m
que,
o veículo especificado não está em circulação desde 2017, visto que foi completamente carbonizado, porém, não há qualquer prova de que o
Apelado
buscou, ainda em 2017, resolver a controvérsia administrativamente.
Assinalam que quando um automóvel sai de circulação pela sua irrecuperabilidade (perda total) a situação perante o banco de dados do DETRAN/MT é alterada após a solicitação do proprietário, passando-se a constar que o veículo foi baixado da frota. No entanto, junto ao cadastro do DETRAN, o automóvel ainda constava como se estivesse em circulação.
Ao final, requer a improcedência total dos pedidos, com a reforma da sentença
; subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos seja afastada a partir da e
fetiva citação dos Apelantes.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
A
pelado
,
pugnando pel
a confirmação da sentença
(Id.
1
9
2624270
).

O preparo não foi recolhido, em razão da isenção legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pel
o não provimento do recurso (Id. 202284673)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos se limita à isenção do IPVA para veículos sinistrados com perda total.

A Constituição Federal dispõe que a isenção somente poderá ser concedida mediante lei específica do ente competente.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

De acordo com o CTN, a isenção tributária decorre de lei:

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

A Lei estadual no
7.301/2000
, ao tratar da isenção do IPVA em relação ao veículo sinistrado com perda total, prevê:

Art. 29-B
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.
(Acrescentado pela Lei
7.867/2002
)

§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2o Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Pois bem.

No caso em vértice,
conforme
anotado no extrato do veículo (Id. 192624681),
o próprio DETRAN já havia lançado impedimento sobre o veículo em virtude da comprovada "perda total", pelo que não são devidos os tributos e taxas incidentes sobre aquele, a partir da data do sinistro.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - IPVA - ISENÇÃO LEGAL - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - EFEITOS - DATA DO SINISTRO.

- A isenção tributária decorre da lei que demanda intepretação literal.

- A isenção do IPVA relativa ao veículo sinistrado com perda total deve ser concedida a partir da data do sinistro, inobstante a baixa pelo órgão de trânsito tenha ocorrido no exercício financeiro posterior. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.091900-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato
Dresch,
4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021)

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ISENÇÃO FISCAL - IPVA - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - PROVA - BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN - INOCORRÊNCIA - ISENÇÃO LEGAL - ARTIGO 3o DA LEI ESTADUAL N. 14.937/2003.

- O veículo sinistrado com perda total faz jus à imunidade tributária alusiva ao IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor -, desde a data da ocorrência do sinistro.

- Por se tratar de obrigação atribuída pela lei ao proprietário do veículo automotor, cabe a este comunicar o sinistro ao respectivo órgão de trânsito, imediatamente, para que conste no prontuário do automóvel que o mesmo não mais se encontra em circulação, a fim de afastar qualquer responsabilidade, inclusive de ordem tributária.

- O não atendimento da providência administrativa relativa à baixa do registro do veículo sinistrado por perda total pelo proprietário não é capaz de afastar a isenção tributária conferida pela lei a partir da data da ocorrência do infortúnio, nos moldes do artigo 3o, inciso IX, da Lei n. 14.937/03, portanto, torna-se inaceitável o protesto da certidão de dívida ativa destinado ao pagamento dos respectivos tributos cujo fato gerador se configurou em momento posterior. (TJMG - Apelação Cível 1.0687.15.002325-1/002, Relator(a): Des.(a) Paulo
Balbino,
8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 06/11/2018)

Portanto, pelo que se detém dos autos, imperiosa é a confirmação da sentença, mantendo-a
incólume
nos seus fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024